Tribunal: TJDFT
Processo: 0000877-63.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000877-63.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: SILVANIA BUCAR ROCHA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agrava para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator